Tribunal: STF
Processo: Rcl 61375
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S.A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001493-08.2012.5.02.0035 e (Execução Provisória de nº 0002033-51.2015.5.02.0035).



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros e fixar índice de correção monetária de forma diversa daquela estabelecida nos referidos julgamentos.



    Nesses termos, argumenta que:



    “O ora reclamante foi demandado por ex-prestadora de serviços que teve vínculo empregatício reconhecido nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0001493-08.2012.5.02.0035. No tocante ao índice de correção monetária e juros, a r. sentença (doc. 5) não fixou qualquer índice de correção monetária e percentual de juros a serem observados, conforme se observa do trecho abaixo:



    (...)



    Em sede de execução, os cálculos foram homologados utilizando-se o índice TR + juros de 1% ao mês, tendo o ora reclamante quitado INTEGRALMENTE a execução, conforme doc. 6. Os valores, inclusive, foram liberados em sua integralidade à autora da reclamação trabalhista (doc. 7):



    (...)



    Não houve insurgência de nenhuma das partes quanto aos parâmetros de liquidação fixados, nem mesmo relacionados ao índice de atualização monetária utilizado (TR + juros de 1% ao mês). 



    Conforme se extrai da ata de audiência de conciliação realizada nos autos da execução provisória de nº 0002033-51.2015.5.02.0035 (doc. 8), o próprio patrono da autora da Reclamação Trabalhista reconheceu que a execução estava integralmente quitada, requerendo a expedição de alvará para liberação de valores: 



    (...)



    A execução encontra-se quitada em sua integralidade desde 13/02/2017. 



    A autora da reclamação trabalhista, mesmo após ter liberado em seu favor a quantia paga pelo Banco PAN, insistiu na discussão do índice de atualização monetária, interpondo agravo de petição para requerendo apenas a incidência de IPCA-E e juros de 1%. 



    O agravo de petição foi parcialmente provido, para determinar a aplicação do decidido nos autos da ADC 58, ou seja, a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a partir da data do ajuizamento da reclamação, aplicação da taxa SELIC. Determinou, ainda, a não incidência de juros na fase pré-judicial.



     A parte autora interpôs recurso de revista e agravo de instrumento, requerendo fosse mantida a aplicação da TR + juros de 1%, tendo o Banco PAN interposto recurso de revista adesivo versando sobre a mesma matéria. Veja-se o trecho do recurso de revista da autora, reconhecendo o pagamento da execução (doc. 9 – pág. 14): 



    (...)



    Por meio de r. decisão monocrática (doc. 10), membro da E. 5ª Turma do C. TST deu provimento à revista para ‘determinar a recomposição dos débitos judiciais mediante aplicação, na fase préjudicial, do IPCA-E, acrescido de juros de mora (art. 39, caput, da Lei n. 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos’: 



    (...)



    O Banco PAN, então, interpôs agravo interno requerendo a reforma da r. decisão, para que fossem mantidos os critérios de atualização monetária dos cálculos homologados. A própria autora, em sede de contraminuta ao agravo interno, reconheceu mais uma vez o pagamento da execução (doc. 11 – pág. 6): 



    (...)



    Para a surpresa do ora reclamante, contudo, a MM. 5ª Turma do C. TST manteve o entendimento, condenando ainda o Banco pagamento de multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (doc. 4 – decisão reclamada): 



    (...)



    Não se observou que a execução já foi integralmente quitada com base na TR. Nesse sentido, sempre com o mais devido respeito a esta C. Corte, verifica-se que a r. decisão do C. TST, em verdade, não aplicou o item “i” modulação do STF na ADC 58. Veja-se: 



    (...)



    A execução já havia sido integralmente quitada pela TR, não havendo quaisquer débitos pendentes de quitação, conforme inclusive reconhecido pela autora da reclamação trabalhista. Veja-se novamente as contrarrazões onde a própria ela confirma já ter havido o pagamento da execução (doc. 11 – pág. 6): 



    (...)



    Os débitos constantes dos autos não ensejam qualquer discussão, nos termos da decisão deste E. STF que possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, pelo que evidente a afronta literal e direta o art. 102, §2º da Constituição Federal”. (eDOC 1,ID: 9d581473)



    Requer a suspensão liminar do ato reclamado e ao final a sua cassação para restabelecer os parâmetros de atualização monetária dos pagamentos realizados nos autos (TR + juros de 1% ao mês). 



    Informações prestadas pelo TST no eDOC 39, ID: 7e687cfc e pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 0001493- 08.2012.5.02.0035) no eDOC 42, ID: 042f7160, sobre a decisão reclamada. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Na espécie, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Destaquei, ainda, que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na espécie, a sentença transitada em julgado assim se manifestou em relação aos juros e correção monetária: 



    "17- Da correção monetária



    A correção monetária é devida a partir da data de vencimento da obrigação, a qual, tratando-se parcelas salarial devida com periodicidade mensal, coincide com o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, nos termos do art. 459, parágrafo único da CLT (Súmula 381 do C. TST). Tal critério somente não há que ser observado relativamente às parcelas rescisórias, em face do que dispõem o art. 477, parágrafo 6º, ambos da CLT.



    (...)



    Os valores deverão ser apurados em liquidação e atualizados, devendo incidir correção monetária (observando-se os parâmetros estabelecidos no item 17 da fundamentação) e juros (a partir da propositura da ação) na forma da legislação pertinente e da Súmula 200 do C. TST”. (eDOC 5, id: 575b1251, p. 6/7)



    Verifica-se do excerto transcrito, que o juízo sentenciante não determinou o índice de correção monetária e dos juros de mora, asseverando, apenas que fosse aplicado “nos termos da legislação pertinente”, e da Súmula 200 do TST, segundo a qual: “Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente”.



    Destarte, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de juros e/ou correção monetária a ser utilizado, incide na hipótese, o item 9 da ementa do julgamento da ADC 58, segundo o qual:



    “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    Assim, o argumento do reclamante de que o pagamento já estava quitado, não obsta a discussão acerca do índice de correção monetária da condenação, haja vista a omissão da sentença em relação à matéria e por se tratar de execução provisória, conforme explicado pelo próprio TRT na fase de execução:



    “O pagamento citado pela embargante era provisório, tanto é que a exequente discutia dentre outros itens da sentença de liquidação, a atualização monetária, como se depreende da decisão de ID. 9ddffd7 - Pág. 68. Dessa maneira, não há falar em pagamento definitivo e ausência de rediscussão à respeito da correção monetária no caso em análise”. (eDOC 28, id: 0492ef7b, p. 120, grifo nosso)



    Ultrapassada a questão acerca do pagamento da obrigação, que se deu antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, na fase de execução provisória, vejamos se a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que deu provimento ao recurso de revista interposto pela beneficiária, está em consonância com o que foi decidido por esta Corte, vide:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE SUPERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A matéria relativa aos critérios para recomposição dos débitos judiciais, consubstanciada nos juros e na correção monetária, restou sedimentada com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2020, do mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021. A decisão majoritária da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade das leis enseja a aplicação imediata do comando nos processos em curso, sem que isso represente julgamento extra petita ou reformatio in pejus a qualquer das partes. Ainda, conforme parâmetros adotados para modulação de efeitos, a existência de decisão transitada em julgado relativa aos juros de mora, mas sem menção ao índice de correção monetária aplicável, não configura impeditivo à aplicação integral da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez protegidos pela coisa julgada tão somente os títulos executivos com expressa indicação, cumulativamente, de ambos os critérios de liquidação, tanto de juros moratórios quanto da atualização monetária. Na hipótese, há de se reconhecer que não houve alusão expressa ao índice a ser utilizado. Logo, determina-se a observância das decisões e diretrizes definidas pelo E. STF nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, mediante aplicação, na fase pré-judicial, do IPCA-E, acrescido de juros de mora (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91), e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item ‘i’ da modulação do STF. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”. (eDOC 30, id: 8af3f64c, p. 50, grifo nosso)



    Da leitura da ementa citada acima, constata-se que a decisão reclamada encontra-se em conformidade com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária. 



    Saliento que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Em relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Por oportuno, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifei)



    Em caso semelhante ao dos autos, também envolvendo execução provisória, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 54323 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.9.2022, grifo nosso)



    Desse modo, omissa a sentença e tratando-se de execução provisória, incide na fase pré-judicial, o IPCA-E, acrescido de juros de mora (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91), e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, conforme constou na ementa da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente